Tribunal: TJDFT
Processo: 0738074-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738074-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CESAR JOSE DE FREITAS, EDMO SARDINHA CLAUDINO, CLAUDIA ADRIANA LIMA DE MENEZES, CLAUDIA CARLOS SEIXAS, CLAUDIONOR BARBOSA VIANNA, ROSALINA GOMES CRISTINO, ORLANDO PINHEIRO DE OLIVEIRA, DAWSON RICARDO LOPES DE OLIVEIRA, DENIS DE SOUZA PEREIRA, MACHADO GOBBO ADVOGADOS, ALMIR FERREIRA TAVARES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 167802586, complementada pela de ID 169096464, na origem) que, no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva movido por Cesar Jose de Freitas e Outros, rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa, que havia sido anteriormente reconhecida (ID 165152857, na origem), e admitiu em parte a impugnação apresentada pelo Ente Público para decotar o excesso alegado, limitando a condenação prevista no título judicial exequendo até abril de 1997. A controvérsia reside em verificar se os Agravados, servidores não representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97, têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva. A questão tratada nos presentes autos foi afetada à Câmara de Uniformização de Jurisprudência com a admissão, na sessão de 18/12/2023, do Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas – IRDR no 21 (autos n.o 0723785-75.2023.8.07.0000), com a seguinte tese a ser fixada: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Na decisão que admitiu o IRDR foi determinada a suspensão dos processos que contenham controvérsia acerca da questão delimitada no incidente. Assim, o presente feito deve ser sobrestado, aguardando-se na eg. 8a Turma o julgamento do IRDR no 21. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator